Tribunal: TJMT
Processo: 1012466-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012466-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (EMBARGANTE), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (EMBARGANTE), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE - CPF: 471.509.206-91 (EMBARGANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO), THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1012466-55.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO e OUTROS.

EMBARGADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DIVERSOS DO IMÓVEL HIPOTECADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Paulo Bustamante Carneiro e outros contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que autorizou a penhora de grãos armazenados e créditos judiciais, em execução fundada em cédula rural hipotecária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à alegada vinculação dos grãos penhorados ao bem hipotecado;

(ii) saber se a ausência de intimação prévia para nomeação de bens constitui vício relevante; e

(iii) saber se há obscuridade ou contradição nos fundamentos adotados pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de eficácia da hipoteca, concluindo pela sua ineficácia prática diante da inércia dos executados por mais de quinze anos.

4. Ausência de contradição ou obscuridade. A decisão foi clara ao reconhecer a adequação da penhora sobre grãos e créditos judiciais, dada sua liquidez e aptidão para satisfação do crédito.

5. A ausência de intimação prévia para nomeação de bens não implicou nulidade, tendo sido a medida fundamentada na efetividade da execução, sem comprovação de prejuízo concreto.

6. A tentativa de reapreciação do mérito da decisão configura desvio à finalidade dos embargos declaratórios, instrumento destinado exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos de declaração, cuja função não se confunde com a de recurso destinado à rediscussão do mérito.

2. A ausência de intimação prévia para nomeação de bens não invalida a penhora, quando a medida é devidamente fundamentada e não há demonstração de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 835, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1012466-55.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO e OUTROS.

EMBARGADO:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO E OUTROS
,

em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DIVERSOS DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora pode recair sobre bens distintos do imóvel dado em garantia hipotecária, desde que demonstrada a ineficácia prática da hipoteca para a satisfação do crédito.

A constrição de grãos armazenados e créditos judiciais é legítima quando se revela proporcional, adequada e apta à efetividade da execução, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade na ausência de prova inequívoca de prejuízo à atividade econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, § 3º.”

A parte embargante alega, em apertada síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, porquanto deixou de apreciar questão relevante ao desconsiderar que os grãos penhorados estariam vinculados à garantia hipotecária.

Sustenta ainda que houve afronta ao devido processo legal pela ausência de intimação prévia para a nomeação de bens, além de obscuridade quanto aos fundamentos utilizados para afastar a impugnação dos agravantes. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para fins de integração do julgado.

Contraminuta foi apresentada, aduzindo a embargada que os aclaratórios se revelam manifestamente improcedentes, uma vez que ausente qualquer dos vícios ensejadores de embargos declaratórios, configurando mera tentativa de rediscutir o mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Analisando os argumentos deduzidos pelos embargantes à luz do acórdão recorrido, constata-se que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Ao revés, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos controvertidos trazidos no agravo de instrumento.

Ficou expressamente consignado que, passados mais de quinze anos do ajuizamento da execução fundada em cédula rural hipotecária, nenhuma providência concreta havia sido tomada pelos devedores para a satisfação da obrigação, tampouco para a alienação do bem gravado com hipoteca. Em razão da comprovada ineficácia da garantia real como meio exclusivo de adimplemento, a decisão agravada, de maneira devidamente justificada, deferiu a constrição de bens outros, especialmente grãos armazenados e créditos judiciais.

A tese de que a penhora somente poderia recair sobre o bem dado em garantia encontra limites na própria sistemática do art. 835, §3º, do CPC, cuja interpretação deve considerar a realidade fática do caso concreto, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se, ademais, de dispositivo de natureza orientativa, cuja aplicabilidade pode ser relativizada quando demonstrada a inviabilidade de satisfação do crédito pelo bem gravado – o que restou caracterizado no caso concreto.

Da mesma forma, o colegiado destacou que os grãos armazenados na Fazenda Robusta I, por sua natureza e liquidez, apresentavam-se como bens aptos à realização do crédito exequendo, sem demonstrada ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, sobretudo diante da ausência de prova inequívoca de que a penhora comprometeria a continuidade da atividade agrícola ou que os grãos pertenceriam a terceiros. Alegações genéricas, dissociadas do conjunto probatório, não se prestam a infirmar a validade do ato constritivo.

Quanto à alegada ausência de intimação prévia para a indicação de bens à penhora, não se constata qualquer irregularidade ou prejuízo relevante. A medida foi devidamente fundamentada, inclusive com ponderação quanto à proporcionalidade da constrição e à efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, os embargantes não demonstraram prejuízo concreto decorrente da ausência da referida intimação.

Acrescenta-se, ainda, que a alegação dos embargantes no sentido de que os grãos penhorados já estariam comercializados a terceiros não foi acompanhada de nenhum início de prova, tampouco de documentação comprobatória hábil a infirmar a presunção de propriedade dos executados sobre os bens localizados na Fazenda Robusta I.

A simples menção à suposta alienação, desacompanhada de contratos, notas fiscais, comprovantes de entrega, ou qualquer outro elemento objetivo, revela-se insuficiente para afastar a legitimidade da medida constritiva.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025